Tribunal: TJPA
Processo: 0001884-83.1994.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001884-83.1994.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO DE ARAUJO VIANNA

APELADO: ESPOLIO DE AIRES JULIO DA FONSECA, MARIA DO CARMO FONSECA, COLEGIO MODERNO S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. apelação cível. ação de consignação em pagamento. locação de imóvel. contrato de sublocação. legitimidade para levantamento de valores. ausência de cerceamento de defesa. improcedência do recurso. manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação consignatória declarando quitados os aluguéis referentes ao período de maio de 1985 a fevereiro de 1987, autorizando o terceiro interveniente a levantar os valores depositados judicialmente e condenando-o ao pagamento de custas e honorários.

II.

Questão em Discussão

2.

Definir a legitimidade do Colégio Moderno para o levantamento dos valores consignados em juízo, a regularidade processual quanto à participação deste como terceiro interveniente e eventual prejuízo decorrente de cerceamento de defesa alegado pelos apelantes.

III.

Razões de Decidir

3.

Considerando que a sentença de origem foi fundamentada no contrato de locação firmado entre o Espólio de Aires Julio da Fonseca e o Colégio Moderno, que conferiu ao último a gestão dos valores decorrentes da sublocação do imóvel, resta configurada a legitimidade do Colégio Moderno em levantar os valores consignados.

4.

Não há prejuízo para os apelantes pela ausência de prazo para manifestação sobre a petição apresentada pelo Colégio Moderno, pois o mérito da ação foi decidido favoravelmente aos consignantes, declarando a quitação dos aluguéis.

5.

A condenação da Sociedade Civil Colégio Moderno nos ônus sucumbenciais não traz prejuízo aos apelantes, sendo irrelevante ao recurso interposto. Ademais, este capítulo não foi objeto de impugnação específica, tendo, portanto, transitado em julgado.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO DE ARAUJO VIANNA e OUTROS em face de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de consignação em pagamento, ajuizada contra ESPOLIO DE AIRES JULIO DA FONSECA, MARIA DO CARMO FONSECA, tendo como terceiro interveniente COLEGIO MODERNO S/S LTDA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Julgo procedente a presente ação consignatória, para declarar extinta a obrigação de maio de 1985 a fevereiro de 1987, condenando a suplicada interveniente, no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em dez por cento do consignado.

Autorizo o levantamento do depósito deduzindo-se do valor os honorários e custas iniciais constantes dos Autores.

Custas de Lei.

P.I.R”

Em suas razões, sustenta que a conclusão da sentença deixou uma certa nebulosidade, visto que a ação foi proposta contra Espólio de Aires Julio da Fonseca e Maria do Carmo Fonseca, sendo que quem foi condenada ao ônus da sucumbência a Sociedade Moderno Ltda, que figurou como terceiro interveniente. Além disso, na sentença não constou quem estaria autorizado realizar o levamento do depósito, sendo evidente, na ótica dos apelantes, que deveria ser o Espólio.

Por fim, questiona a participação da Sociedade Civil Colégio Moderno como interveniente, pois a petição por ela apresentada seria inepta e nem foi dada oportunidade de se manifestar a seu respeito, violando o contraditório.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de determinar que a tanto quitação e levantamento dos valores depositados seja em favor do Espólio.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia em análise refere-se à legitimidade da Sociedade Civil Colégio Moderno para dar quitação e levantar os valores depositados a título de aluguéis referentes à locação do imóvel descrito nos autos.

Ao compulsar os autos, verifica-se que os autores, ora apelantes, ajuizaram a presente demanda, alegando que haviam firmado contrato de locação verbal com o Sr. Aires Julio da Fonseca há mais de cinco anos antes da propositura da ação, que ocorreu em 1994. Relatam que, após o falecimento do locador e proprietário do imóvel, os aluguéis passaram a ser pagos à viúva deste, Sra. Maria do Carmo Fonseca, e, posteriormente, à Sra. Ermelinda, filha do falecido, que assumiu a administração do estacionamento.

Afirmam, ainda, que ao tentarem efetuar o pagamento referente ao mês de abril de 1994, tal pagamento foi recusado pelos réus, que alegaram não mais possuir vínculo com a locação. Contudo, os réus não indicaram quem deveria receber os valores.

Em contestação, o Espólio de Aires Julio da Fonseca e a corré Maria do Carmo Fonseca alegaram que, por motivo de saúde, o imóvel foi arrendado à Sociedade Civil Colégio Moderno, mediante contrato que englobava o "Estacionamento Fonseca". Sustentaram que a comunicação sobre a mudança do locador foi realizada por intermédio dos vigias do estacionamento, inexistindo recusa injustificada.

A Sociedade Civil Colégio Moderno, por sua vez, apresentou manifestação defendendo que a recusa feita pelo locador anterior foi legítima, tendo em vista a existência de um contrato de locação celebrado entre o Colégio e o proprietário do imóvel, contrato este que lhe conferia a gestão dos valores decorrentes dos aluguéis das vagas de garagem.

Posteriormente, foi prolatada a sentença ora recorrida.

Passo à análise dos argumentos articulados no recurso.

Quanto à alegada nebulosidade da sentença sobre a condenação do terceiro interveniente nos ônus sucumbenciais, verifica-se que inexiste interesse recursal quanto a este ponto, uma vez que não se vislumbra qualquer prejuízo aos apelantes. Ademais, tal capítulo da sentença não foi impugnado pelo Colégio Moderno, tendo, portanto, transitado em julgado.

No que concerne à suposta omissão quanto a quem deveria levantar os valores depositados em juízo, também não assiste razão aos apelantes. A leitura dos fundamentos da sentença deixa claro que, em razão do contrato de locação firmado entre a representante do Espólio de Aires Julio da Fonseca e o Colégio Moderno, o levantamento dos valores cabe a este último. Registra-se que a cláusula quinta do contrato em questão autoriza expressamente o locatário (Colégio Moderno) a sublocar as vagas de garagem já ocupadas na data da assinatura do contrato (ID 8962975 - Pág. 3).

Assim, considerando que o contrato de locação é válido e que a sublocação foi autorizada de forma contratual, não há que se falar em ilegitimidade do Colégio Moderno para proceder ao levantamento dos valores depositados em juízo.

Por fim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de abertura de prazo para manifestação sobre a petição apresentada pelo Colégio Moderno. Isso porque não se vislumbra qualquer prejuízo para os recorrentes, já que a demanda foi julgada procedente, com a declaração judicial de quitação dos aluguéis relativos ao período de maio de 1985 a fevereiro de 1987.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2025